Tribunal: STF
Processo: HC 238443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em nome próprio por Igor Camara de Araujo, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem do HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, Relator o Ministro Luis Carlos Gomes Mattos.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar.



    Alega-se, em síntese, a incompetência da Justiça Militar e a ofensa ao contraditório e ampla defesa.



    Requer-se, ao final:



    “a). diante da presença de (i) periculum in mora e (ii) fumus boni iuris, a concessão de liminar para sobrestamento do processo até o julgamento do writ;



    b) a cassação e nulificação da sentença penal condenatória transitado em julgado proc. 7000241-60.2018.7.12.0012, ocorrida no âmbito da justiça militar, tendo em vista que a sentença penal condenatória está revestida de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder.



    c) Que este writ seja processado, conhecido e concedido, com a consequente apreciação da tese defensiva (impetrante); e que seja concedida a ordem para a aplicação do art. 396 e art. 396-A do Código de Processo Penal, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; ou



    d) se na remota hipótese de não conhecimento do writ, a concessão de ofício de ordem de Habeas Corpus, porquanto a hipótese dos autos, de flagrante ilegalidade, já se encontra pacificada nesta Corte.



    Por fim, caso este Supremo Tribunal Federal não reconheça a incompetência da justiça militar, requer que seja aplicado por extensão o entendimento deste Supremo Tribunal Federal em meu favor, considerando o entendimento firmado no RHC 142.608, julgado pelo Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, qual consignou a aplicação dos ritos descritos no arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal na justiça militar, visto que o paciente requereu expressamente no momento oportuno a resposta a acusação qual foi denegado pela justiça militar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (RHC nº 189.553/DF), com idênticos pedidos e causas de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente